Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O que se depreende dos argumentos lançados pela embargante é a intenção de rediscutir a causa, o que é inadmissível por meio de embargos de declaração.
3. A insatisfação da embargante, quanto aos fundamentos adotados no julgado não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
4. Embargos de declaração desprovidos.